Tribunal: TJPA
Processo: 0810675-61.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-01-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810675-61.2019.8.14.0000
PACIENTE: RAIMUNDO NONATO GUIMARAES FURTADO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, EXCESSO DE PRAZO E EXTENSÃO DE BENEFÍCIO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – CONSTRIÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO-JUIZ – RAZOABILIDADE – PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO QUE DEVA SER DIRECIONADO AO JUÍZO A QUO PARA QUE NÃO HAJA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV, c/c. art. 288, ambos do CPB e arts. 33 e 35 da Lei de Drogas

2.
Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de fundamentação, excesso de prazo, predicados pessoais favoráveis e extensão de benefício.

3.
Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação dos requisitos do art. 312 do CPP para justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

A ordem pública merece ser devidamente acautelada e preservada, intentos esses que apenas podem ser obtidos com a manutenção da constrição cautelar do paciente. Explico.

O paciente, supostamente, seria integrante de uma extensa e refinada organização criminosa voltada à prática de diversos crimes na localidade, desde os mais graves, tais como homicídios, estendendo-se pelo comum tráfico de drogas.

Esta organização, pelo que dos autos consta, seria responsável por criar um “Estado Paralelo”, cobrando dos cidadãos uma “taxa de segurança” e determinando a execução de quem for contra seus objetivos, execuções estas que são objeto do processo-crime que originou este
writ
.

Consta, ainda, que o paciente, supostamente, seria um dos líderes desta organização e que ainda teria poder de mando e estaria transgredindo a norma penal de dentro dos estabelecimentos prisionais.

Denota-se, portanto, a gravidade concreta de suas condutas supostamente perpetradas, bem como a sua periculosidade real, fatos estes suficientes a o manterem afastado cautelarmente do convívio social.

Sem maiores esforços interpretativos e técnicos, corrobora-se na íntegra com o fundamentado pelo Juízo
a quo
, de modo que a manutenção da prisão preventiva do paciente é a medida que se impõe de rigor no presente momento.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.
Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

6.
Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, consoante informado pelo Juízo, o paciente foi preso cautelarmente em 26/08/2016; já se encerrou a instrução e o feito aguarda apenas apresentação de alegações finais por parte da defesa, para quando, então, o processo-crime seguirá para fase de Júri.

Como se vê, diante deste aparato cronológico, em que pese a aparente delonga na prisão cautelar do paciente e do curso processual, o feito já está adentrando na fase do Júri, isto sem perder de vista a incidência de vetores antagônicos à boa marcha processual presentes no caso, tais como elevada quantidade de denunciados e, ainda, a densa complexidade do feito, que são fatores que naturalmente desaceleram a marcha processual.

Assim, desde o termo de prisão do paciente, como se pode observar, até a presente data, não há qualquer excesso de prazo que justifique a sua soltura, sobretudo diante da patente presença dos requisitos do art. 312 nesse particular, pelo que deve ser rechaçada também esta alegação.

7
. Por fim, quando ao pedido de extensão de benefício concedido a corréu, tenho que o mesmo deva ser direcionado ao Juízo
a quo
, o qual concedeu o benefício, e não a esta Corte, sob pena de se incorrer em verdadeira supressão de instância.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Raimundo Nonato Guimarães Furtado.

Impetrante: Ana Carolina da Rocha Moreira.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Maria Célia Filocreão Gonçalves.

Processo nº:
0810675-61.2019.8.14.0000.

RELATÓRIO

ANA CAROLINA DA ROCHA MOREIRA
, impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
RAIMUNDO NONATO GUIMARÃES FURTADO
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA
.

Consta dos autos que o paciente fora condenado pelo Juízo
a quo
como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 217-A, do CPB, à pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Contra a referida

condenação, fora interposto recurso de apelação, o qual fora julgado sob a minha relatoria, tendo sido negado provimento ao recurso, e mantida a condenação do paciente, bem como a pena aplicada por aquele Juízo.

Aduz que conforme recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, que decidiu sobre a prisão em segunda instância, entendendo segundo a Constituição, ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado e que a execução provisória da pena fere o princípio da presunção de inocência.

Assevera, em suma, que não restam preenchidos os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, bem como, que a decisão segregatória é carente de fundamentação idônea.

Afirma ser perfeitamente aplicável ao caso medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição do competente Alvará de Soltura
.

A presente ordem fora distribuída sob a relatoria da Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, a qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

A medida liminar foi por mim indeferida e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora, que as prestou em 12/12/2019 nos seguintes termos (Id. 2569367):

“
Houve sentença de mérito, de modo a julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o paciente RAIMUNDO NONATO GUIMARÃES FURTADO, nas penas do art. 217-A, caput, c/c. art. 71 e art. 226, incico II, todos do Código Penal.

Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação.

Este Juízo recebeu o recurso por ter sido tempestivo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões.

Os autos foram remetidos ao Juízo ad quem mediante Ofício nº 2822/2018SJ (segue cópia anexa).

Destaque-se, as informações prestadas por este Juízo foram obtidas em consulta ao sistema Libra, eis que houve remessa dos autos ao Ministério Público para fins de manifestação
.
”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
, alegando, para tanto, ausência de fundamentação e dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Para complementar, transcrevo também o excerto da decisão indeferiu o direito do paciente de recorrer em liberdade:

“NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA: Entendo que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo nenhum fato novo apto a modificar este entendimento. Subsistem os motivos para manutenção da custódia cautelar, sobretudo a garantia da ordem pública. Deste modo, ratifico o teor da decisão de decretação da prisão preventiva descrita nos autos.
”

Analisando a decisão retrotranscrita proferida pelo Juízo, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar às partes e aos demais interessados os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo, ainda que minimamente, discorreu a legislação pertinente, apontando a persistência do requisito da garantia da ordem pública, a qual não pude transcrever por não constar nos presentes autos, contudo, como dito, há fundamentação mínima apta a se manter o indeferimento do direito de recorrer em liberdade do paciente.

Com efeito, corrobora-se com o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
no sentido de que a ordem pública deve ser devidamente preservada com a manutenção da prisão cautelar do paciente, levando-se em conta a gravidade da conduta supostamente perpetrada, sua periculosidade e para proteger a integridade da vítima.

Do que consta, o paciente, que ocupava o cargo de conselheiro tutelar, e, valendo-se do cargo, abusava sexualmente e ameaçava a vítima L. F. M. C., desde os 09 (nove) anos de idade. Ameaçava, supostamente, não só a vítima, mas também os familiares, inclusive, com arma de fogo.

Pelo que consta, ainda, o paciente, supostamente forçava a vítima a chupar seu pênis e penetrar seu ânus, tendo algumas testemunhas afirmado ser o paciente pessoa perigosa.

Assim, com vistas a preservar a integridade física e psíquica da criança, e também dos familiares, sobretudo da possibilidade de reiteração delitiva, deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, com o seu consequente

Destarte, a manutenção de sua prisão cautelar é a medida mais respeitável para salvaguardar a ordem pública, de forma que se revelam, insuficientes e inadequadas quaisquer medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA.
Periculum libertatis e fumus comissi delicti demonstrados. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para garantir a integridade física e psíquica da vítima e de sua família. Impetração admitida; ordem denegada.

(TJ-DF 20170020215013 - Segredo de Justiça 0022359-79.2017.8.07.0000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2017, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/11/2017 . Pág.: 184/191)

Ademais, é pacífico o entendimento de que o réu que permaneceu preso no curso da instrução, assim deve permanecer se presentes os requisitos autorizadores da medida mais gravosa, senão veja-se:

E M E N T A – HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS– SENTENÇA QUE NÃO CONCEDEU O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O PROCESSO – NÃO DEMONSTRADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – ORDEM DENEGADA
. Não há constrangimento ilegal se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal e se permanecem os requisitos que autorizam a manutenção da segregação cautelar. Ordem denegada.

(TJ-MS 14139750720178120000 MS 1413975-07.2017.8.12.0000, Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 22/01/2018, 2ª Câmara Criminal)

Diante disso, corroboro com o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado na presente via estreita.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Câmara:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 13 de janeiro de 2020.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 14/01/2020